Tribunal: STF
Processo: RE 731227
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS. PORTARIA 4/2001 DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES URBANOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO COMPLEMENTAR PELA EMPRESA PERMISSIONÁRIA, ALÉM DO SEGURO OBRIGATÓRIO, PARA VISTORIA DE VEÍCULOS. LEI 775/1953 DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 37/1998 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E LEI FEDERAL 8.987/1995. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE, DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS E CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.